Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0703163-87.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: AMANDA MUNIZ NOGUEIRA RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VOO DE VOLTA. ENTREGA NO DIA SEGUINTE AO DESEMBARQUE. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedente o pedido formulado pela Recorrente. 2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais argumentando, em suma, que adquiriu uma passagem aérea saindo de Sydney com destino a Brasília, que o embarque atrasou quase duas horas, que a sua bagagem não foi localizada no desembarque e foi entregue no dia seguinte a sua chegada. 3. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que não possui renda. Contrarrazões apresentadas (Id n. 57982178). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais. 5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que a responsabilidade da Recorrida é objetiva e que independe de prova da ocorrência do dano moral. Aduz que a Recorrida não comprovou a prestação de assistência à Recorrente enquanto esta ficou sem os seus pertences e que o fato não pode ser classificado como mero aborrecimento. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais 6. Em contrarrazões, a Recorrida sustenta que a bagagem foi entregue no dia seguinte, dentro do prazo estabelecido pela ANAC. Defende que o dano moral não é presumido e que a sua ocorrência não foi comprovada. Requer a manutenção da sentença. 7. Apesar de a responsabilidade da Recorrida por danos decorrentes de eventual má prestação do serviço ser objetiva, consoante previsão do art. 14 do CDC, tal fato não exime a Recorrente de demonstrar a ocorrência do dano que alega ter sofrido, já que não se trata de hipótese de dano moral presumido. Afinal, o extravio temporário da bagagem, por si só, não denota que a entrega em momento posterior ao esperado tenha lhe gerado danos superiores a um mero aborrecimento ocasionado pelo desconforto de aguardar pelo recebimento. 8. Logo, não havendo nos autos elementos que indiquem a ocorrência de qualquer situação que configure ofensa aos direitos da personalidade, e considerando que nem mesmo da narrativa apresentada pela parte Recorrente é possível deduzir que ela tenha sofrido o alegado dano, especialmente porque relata que o extravio ocorreu no retorno à sua cidade de origem e recebeu a bagagem no dia seguinte ao desembarque, correta a conclusão a que se chegou o Juízo de origem pela improcedência do pedido de indenização por danos morais. Neste sentido, oportuno citar o acordão n. 1756183, 07030505820238070020, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. 10.Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão em seu favor dos dos benefícios da gratuidade de justiça. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto. 2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 4. A Embargante alega haver omissão no acórdão prolatado, sob o argumento de que não teria sido enfrentada a sua tese de ausência de indicação de dispositivo legal para justificar o indeferimento do pedido na origem. 5. Embora intimada, a Recorrida não se manifestou, consoante certificado no Id n. 61347923. 6. Da análise do acórdão, constata-se que não há qualquer vício a ser sanado, cumprindo observar que constou expressamente a indicação dos fundamentos legais que justificaram a manutenção da sentença proferida pelo juízo de origem e que é incabível a oposição dos presentes embargos com a finalidade exclusiva de prequestionamento, pois o pressuposto de admissibilidade de eventual recurso não é a indicação de dispositivo específico e sim a questão jurídica debatida no recurso. 7. Recurso conhecido. Não provido. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” A parte recorrente aponta ofensa ao art. 1o, inciso III, ao art. 5o, inciso X, todos da Constituição Federal, bem como a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal. Afirma que o acórdão vergastado violou os princípios básicos do Processo Civil e sobretudo as normas que garantem a defesa do consumidor ao argumento de que, embora a responsabilidade da prestadora de serviço seja objetiva e prescindível a comprovação da culpa, o Colegiado Recursal entendeu equivocadamente que o dano extrapatrimonial não seria presumido e concluiu que o consumidor não merecia a compensação financeira pelo extravio da sua bagagem. Por conseguinte, alega a existência de repercussão geral. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Sem contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, verifica-se que o Colegiado Recursal concluiu, com espeque na legislação infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor) e nos fatos e provas apresentados aos autos, que não seria o caso da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista a ausência de situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade. Diante, constata-se, que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Ainda, observa-se que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2o, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.(AI 64910 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA , Primeira Turma, DJe de 07/11/2008) Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 4 de novembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal